Tribunal: TJMT
Processo: 1006929-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006929-86.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO . PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. CONTROLE JURISDICIONAL. LIMITES. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DAS PENALIDADES. PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA ENERGISA.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, havia reduzido o valor de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT em decorrência de infrações consumeristas, no contexto de execução fiscal fundada em certidões de dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode revisar o quantum de multas administrativas regularmente aplicadas pelo PROCON/MT, à míngua de vício de legalidade, sob fundamento de alegada desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Os processos administrativos observaram o contraditório e a ampla defesa, com decisões devidamente motivadas, em conformidade com o CDC e o Decreto no 2.181/1997, inexistindo vício apto a comprometer a validade das sanções.

A dosimetria das multas atendeu aos critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, revelando-se compatível com a natureza das condutas e com a capacidade econômica da concessionária.

O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores limita-se à verificação de legalidade, sendo vedada a substituição do juízo técnico da Administração por critérios subjetivos do julgador, salvo hipóteses excepcionais de ilegalidade, erro grosseiro ou desvio de finalidade, não configuradas no caso.

A redução judicial imotivada das penalidades compromete a eficácia das políticas públicas de defesa do consumidor, enfraquece o caráter pedagógico das sanções e viola o princípio da separação dos poderes.

As multas aplicadas situam-se dentro dos parâmetros legais e mostram-se adequadas à função preventiva e repressiva do poder de polícia administrativa, não havendo desproporcionalidade manifesta a justificar intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno do Estado de Mato Grosso provido para restabelecer integralmente os valores originários das multas administrativas. Recurso interposto por Energisa desprovido.

Tese de julgamento: “1. O controle jurisdicional de multas administrativas limita-se à legalidade do ato, sendo vedada a revisão do quantum sancionatório na ausência de vício objetivo. 2. A observância dos critérios do art. 57 do CDC afasta alegação genérica de desproporcionalidade e legitima a manutenção das penalidades aplicadas pelo PROCON.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; Decreto no 2.181/1997, arts. 24 a 29; CF/1988, art. 2o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravos internos interpostos simultaneamente pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ambos irresignados com decisão monocrática proferida nos autos de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos pela concessionária.

A controvérsia tem origem na lavratura de cinco autos de infração pelo PROCON/MT, decorrentes de reclamações individuais de consumidores que apontaram supostas irregularidades em suas faturas de energia elétrica. Os consumidores Rodolfo Paier Filho, Alexandre Garcia de Castro, Genilton Eduardo Fernandes Sampaio, Rodrigo Roneysther Santos Almeida e Junior Emilio Dias Nogueira contestaram valores de faturas que variavam entre R$ 556,99 e R$ 2.896,04, alegando incompatibilidade com o consumo real ou procedimentos de cobrança abusivos.

Após o trâmite administrativo, o PROCON/MT aplicou penalidades pecuniárias que variaram entre R$ 42.000,00 e R$ 120.000,00 por infração, totalizando montante superior a R$ 568.000,00. Esses valores foram posteriormente inscritos em dívida ativa e executados fiscalmente através das CDAs no 2023435913, 2023415999, 2023374258, 2023371026 e 2023374253.

A Energisa opôs embargos à execução fiscal, alegando nulidade dos processos administrativos por vício de motivação, ausência de infração consumerista e desproporcionalidade das multas aplicadas. O juízo de primeiro grau reconheceu a validade formal dos processos administrativos, mas entendeu que os valores das multas se mostravam desarrazoados, reduzindo cada uma delas para o patamar de R$ 42.000,00 e fixando honorários advocatícios de 10% sobre o valor excluído da cobrança.

Irresignadas, ambas as partes apelaram. A Energisa requereu a anulação das sanções por vício de motivação e desrespeito à regulamentação setorial, postulando subsidiariamente nova redução dos valores. O Estado pugnou pelo restabelecimento integral dos valores originais das multas, sustentando que o Judiciário não poderia adentrar no mérito do ato administrativo sancionatório.

Em decisão monocrática inicial, a relatoria acolheu parcialmente o apelo da Energisa, readequando os valores das multas para o montante global de R$ 100.000,00, distribuídos proporcionalmente entre os cinco autos de infração. Rejeitou-se o pleito de nulidade dos processos administrativos e a alegação de incompetência do PROCON/MT. Quanto ao recurso do Estado, deixou-se de conhecê-lo por ausência de interesse recursal.

Contra essa decisão, ambas as partes opuseram agravo interno. Após análise dos fundamentos apresentados pelos agravantes, a relatoria exerceu juízo de retratação, revogando a decisão monocrática anterior e restabelecendo integralmente os termos da sentença de parcial procedência, mantendo as multas no patamar de R$ 42.000,00 cada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Reanalisando detidamente os autos e considerando os fundamentos trazidos pelo Estado de Mato Grosso em seu agravo interno, entendo que merece reforma a decisão agravada, pelos fundamentos que passo a expor.

A questão central dos presentes autos reside na definição dos limites do controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionadores, especificamente quanto à possibilidade de revisão judicial do quantum das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT à concessionária de energia elétrica, quando tais penalidades foram impostas em estrita observância aos critérios legais estabelecidos no ordenamento jurídico.

Primeiramente, cumpre destacar que os processos administrativos que deram origem às multas ora discutidas foram regularmente instruídos, com plena observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. As decisões administrativas foram devidamente motivadas, apresentando fundamentação clara e específica para cada uma das infrações constatadas, em conformidade com as exigências do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e dos arts. 24 a 29 do Decreto no 2.181/97. Não se verifica, portanto, qualquer vício procedimental ou substancial que pudesse macular a validade dos atos administrativos praticados.

A autoridade administrativa, no exercício de sua competência legal, analisou criteriosamente cada uma das situações fáticas apresentadas, considerando as peculiaridades de cada caso concreto e aplicando adequadamente os parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a observância da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor para a dosimetria da sanção administrativa.

No que se refere à gravidade das infrações, constata-se que as condutas praticadas pela concessionária afetaram diretamente a confiança dos consumidores no serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica, gerando insegurança jurídica e comprometendo a qualidade da prestação do serviço. Embora os valores individuais das faturas contestadas possam parecer reduzidos quando analisados isoladamente, não se pode perder de vista que as infrações consumeristas transcendem a dimensão meramente patrimonial, alcançando aspectos relacionados à informação adequada, à transparência nas relações de consumo e à confiabilidade do serviço prestado.

Quanto à condição econômica do fornecedor, é inequívoco que a Energisa Mato Grosso constitui concessionária de serviço público de grande porte econômico, com faturamento anual de centenas de milhões de reais, atendendo milhares de consumidores em todo o Estado de Mato Grosso. Tal circunstância não apenas justifica a aplicação de sanções em patamares mais elevados, como também torna necessária a imposição de penalidades que efetivamente cumpram sua função pedagógica e dissuasória, impedindo que as multas se transformem em mero custo operacional da atividade empresarial.

A vantagem auferida pela concessionária, por sua vez, não se limita aos valores específicos das faturas contestadas, mas abrange todo o benefício econômico decorrente da manutenção de práticas que, embora possam estar formalmente amparadas na legislação setorial, causam prejuízos e transtornos aos consumidores. A aplicação de sanções administrativas visa não apenas punir a conduta irregular, mas principalmente prevenir sua reiteração, protegendo a coletividade de consumidores.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionadores deve se restringir ao exame de legalidade, sendo vedada a substituição do juízo técnico-discricionário da Administração Pública por critérios subjetivos de conveniência judicial.

No presente caso, inexiste qualquer dos vícios
(
flagrante ilegalidade, erro grosseiro ou desvio de finalidade
)
. As multas foram aplicadas por autoridade competente, mediante procedimento regular, com observância dos critérios legais de dosimetria e fundamentação adequada. A simples alegação de desproporcionalidade, desacompanhada da demonstração de ilegalidade concreta, não autoriza a revisão judicial do quantum sancionatório, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A redução judicial das multas administrativas, quando não fundamentada em vício objetivo do ato administrativo, compromete gravemente a efetividade das políticas públicas de defesa do consumidor. O PROCON/MT, como órgão técnico especializado, possui conhecimento específico sobre as práticas do mercado de consumo e está melhor aparelhado para avaliar a adequação das sanções às finalidades preventiva e repressiva que lhes são inerentes.

Ademais, a mitigação sistemática das penalidades administrativas pelo Poder Judiciário cria incentivo perverso à judicialização como estratégia empresarial de redução de custos regulatórios, sobrecarregando desnecessariamente o sistema de justiça e enfraquecendo a via administrativa como instrumento eficaz de solução de conflitos e proteção dos direitos dos consumidores.

É fundamental compreender que a atuação do PROCON transcende a tutela de interesses meramente individuais, alcançando a proteção de direitos difusos e coletivos. Mesmo quando as infrações têm origem em reclamações individuais, suas consequências se projetam sobre toda a coletividade de consumidores, justificando a aplicação de sanções que considerem essa dimensão coletiva do dano.

A função pedagógica da sanção administrativa exige que as penalidades sejam fixadas em patamares que efetivamente desestimulem a reiteração das condutas infracionais. Tratando-se de concessionária de grande porte econômico, as multas devem ser proporcionais não apenas à gravidade da infração em si, mas também à capacidade econômica do sancionado e ao impacto que a penalidade deve causar para cumprir sua finalidade dissuasória.

A jurisprudência excepcional que admite a revisão judicial de multas administrativas refere-se a casos de manifesta exorbitância ou irrisoriedade, situações que não se verificam nos presentes autos. As penalidades aplicadas pelo PROCON/MT situam-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos pela legislação consumerista e encontram-se adequadamente proporcionadas às circunstâncias fáticas apuradas e à condição econômica da sancionada.

Por outro lado, a manutenção da redução judicial das multas, conforme operada pela sentença de primeiro grau, representa indevida interferência na esfera de competência administrativa, comprometendo a autoridade institucional do órgão de defesa do consumidor e transmitindo mensagem equivocada de que as decisões técnicas especializadas podem ser livremente revistas com base em critérios subjetivos de razoabilidade.

O respeito ao princípio da separação dos poderes impõe que cada órgão estatal atue dentro dos limites de sua competência constitucional. Ao PROCON/MT compete, no exercício do poder de polícia administrativa, aplicar as sanções cabíveis às infrações consumeristas, observados os critérios legais de dosimetria. Ao Poder Judiciário cabe o controle de legalidade desses atos, sem substituir o juízo técnico-administrativo por valoração judicial subjetiva.

A efetividade da tutela administrativa do consumidor depende da manutenção da credibilidade e da autoridade dos órgãos especializados. A revisão judicial sistemática das penalidades administrativas, sem fundamento em ilegalidade concreta, fragiliza todo o sistema de proteção consumerista e compromete sua capacidade de prevenir e reprimir condutas lesivas aos direitos dos consumidores.

Nesse contexto, a preservação dos valores originalmente fixados pela autoridade administrativa revela-se medida necessária não apenas para assegurar o cumprimento da legislação consumerista, mas também para manter a efetividade das políticas públicas de defesa do consumidor e a credibilidade do sistema administrativo sancionador.

Ante o exposto,
CONCEDO PROVIMENTO
a
o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão agravada e restabelecer integralmente os valores das multas administrativas originalmente aplicadas pelo PROCON/MT, conforme constam das respectivas certidões de dívida ativa, por entender que tais penalidades foram impostas em estrita observância aos critérios legais e não apresentam qualquer vício que justifique a intervenção judicial em sua dosimetria e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026